Tribunal: TJDFT
Processo: 0728843-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0728843-74.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: ADRIANA MARIA BOLSON DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, BANCO PAN S.A., em face da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que julgou procedentes os pedidos do autor para: (i) declarar a inexistência de débitos da requerente para com a requerida; (ii) condenar o réu, no prazo de 15 dias, a proceder a baixa da restrição objeto da presente ação, sob pena de multa diária de R$ 300,00 até o limite de R$ 3.000,00; (iii) condenar o réu a pagar ao autor a título de danos morais a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais). Em sua petição inicial, a autora narra que foi surpreendida pela cobrança do valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) relativos à fatura de cartão de crédito do banco réu, que ocasionou a inscrição de seu nome em serviços de proteção ao crédito. Contudo, afirmou que nunca realizou nenhuma contratação de cartão de crédito com a instituição financeira, tratando-se de fraude permitida pelo banco, motivo pelo qual requereu a declaração inexigibilidade do débito, a baixa de seu nome de cadastros negativos e a compensação pelos danos morais sofridos, o que restou atendido pela sentença recorrida. Em suas razões recursais (ID 60975910), o requerido sustenta a ausência de conduta ilícita, argumentando que os registros de informações no Cadastro de Risco do Banco Central (SCR) não trazem qualquer medida impeditiva às pessoas cadastradas, pois não há acesso ao público; tece esclarecimentos acerca do que é o SRC; aponta a ausência de comprovação do dano moral sofrido, por não ter sido demonstrada a negativa de crédito pela autora; defende a ausência de dano moral e postula a sua redução. Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, de modo a julgar improcedentes os pedidos da autora. Custas e preparo recolhidos (ID 60975911 e 60975912). Contrarrazões apresentadas (ID 60975915). É o relatório. DECIDO. Conforme o relatório, verifica-se que o recurso inominado interposto pelo réu é completamente dissociado das razões da sentença e da própria petição inicial. A controvérsia dos autos versa sobre a irregularidade do cadastro do nome da autora em serviços de proteção ao crédito, em razão da contratação de serviços bancários de cartão de crédito de forma fraudulenta, uma vez que a dívida não foi reconhecida pela consumidora. A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos iniciais, pontuando que o requerido não demonstrou a regularidade da contratação, na medida em que a instituição financeira sequer anexou os documentos que deram origem ao contrato. Contudo, o recurso interposto pelo réu é alienígena à questão debatida nos autos, na medida em que aborda a regularidade da inscrição de informações do consumidor no Cadastro de Risco do Banco Central (SCR), tema totalmente estranho ao presente feito. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da sentença recorrida e impugnar, especificamente, seus fundamentos. Viola o princípio da dialeticidade a ausência de correlação entre as razões recursais e os fundamentos consignados na sentença recorrida, sem que haja o necessário cotejo com a decisão que diz impugnar, sobretudo, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, levando à ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso (acórdãos 1686150 e 1682592). O recorrente violou o princípio da dialeticidade, conforme artigos 42 da Lei n.o 9.099/95 e art. 1.010, III, do CPC/2015, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido. De tal modo, nos termos do artigo 932, III do CPC c.c artigo 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do recurso inominado diante da violação da dialeticidade recursal. Precluso o prazo recursal da presente decisão, proceda à baixa ao primeiro grau e arquive-se. Brasília, 12 de julho de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora